Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710529-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: RUBEM JOSE BOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. QUEDA AO REALIZAR RADIOGRAFIA. PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o apelante foi beneficiado pela gratuidade de justiça, em momento anterior à interposição do apelo, impõe-se a reconsideração da decisão de 2o grau que, em juízo de admissibilidade recursal, determinou o recolhimento do preparo, conforme a inteligência do art. 1021, § 2o, CPC. 2. Tendo o apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. No caso em exame, o autor sofreu traumatismo craniano, decorrente de queda da própria altura, ao realizar exame de radiografia de tórax, após inalar medicamentos capazes de causar instabilidade respiratória e hemodinâmica, prescritos por funcionários do hospital réu. 4. Evidenciada a falha na prestação do serviço médico, a indenização deve observar a extensão do dano (art. 944, CC). 4.1. No que tange à esfera patrimonial, apesar de o autor alegar gastos decorrentes do evento danoso, além de perda da capacidade de trabalho, não colacionou aos autos nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC. 4.2. De outra sorte, é inegável que o trauma craniano sofrido pelo autor, somado ao período de internação na U.T.I. subsequente, importou em ofensa à esfera patrimonial a ensejar a configuração de danos morais. 5. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 5.1. Em atenção às particularidades do caso concreto, a compensação do dano moral estipulada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequada para os fins pretendidos. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 140, 371, 373, incisos I e II, e 374, todos do CPC, sustentando não haver provas capazes de amparar a pretensão indenizatória, sobretudo porque o atendimento médico observou todos os padrões técnicos e que o paciente, ora recorrido, se recursou a permanecer no hospital para avaliação cardiológica; c) artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), aduzindo que não houve falha na prestação do serviço e que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 140, 371, 373, incisos I e II, e 374, todos do CPC, bem como 186, 884, 927 e 944, estes do CC, bem como 14 do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO MÉDICO CONSTATADO. REEXAME DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o agravante. As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.202.903/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de dano moral, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na espécie, ante as peculiaridades do caso - erro médico --, o valor fixado no acórdão impugnado não destoa do razoável. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.154.321/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009